Tribunal: TJES
Processo: 5000096-95.2019.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000096-95.2019.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEO ANHOLETI NUNES
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. (1). ALEGA O AUTOR QUE SEU IMÓVEL FOI DANIFICADO DEVIDO AS EXPLOSÕES REALIZADAS PELA RÉ PARA A CONSTRUÇÃO DO CONTORNO DE ICONHA, APARECENDO TRINCAS NO ACABAMENTO FEITO EM GESSO NO TETO E NAS PAREDES. INFORMA QUE A RESIDÊNCIA FICA À DISTÂNCIA DE 500 METROS DO LOCAL ONDE OCORRERAM AS EXPLOSÕES, ESCAVAÇÕES, ATERROS E A CONSTRUÇÃO DO VIADUTO. ADUZ QUE TENTOU UMA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, CONTUDO NÃO OBTEVE SUCESSO. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, POR ENTENDER QUE NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPONSABILIZAR A PARTE REQUERIDA PELOS SINISTROS. (3). RECURSO DO AUTOR. REQUER A APLICAÇÃO DO CDC E A EQUIPARAÇÃO DO RECORRENTE À CONSUMIDOR. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (4). CONTRARRAZÕES QUE BUSCAM O DESPROVIMENTO TOTAL DO PRESENTE RECURSO, UMA VEZ QUE AS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE SÃO TOTALMENTE IMPROCEDENTES, MANTENDO A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
, EM TODOS OS SEUS TERMOS. (5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5). INAPLICABILIDADE DO CDC, POR NÃO SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO. O AUTOR ALEGA QUE AS OBRAS REALIZADAS PELA REQUERIDA NA BR-101, PARA CONSTRUÇÃO DO CONTORNO DE ICONHA, CAUSARAM TRINCAS EM SEU IMÓVEL. CONTUDO, CONFORME DECLARAÇÃO DA IRMÃ DO AUTOR (ID 1613125), O IMÓVEL DO RECORRENTE FICA NO ANDAR DE CIMA, SENDO QUE A CASA DE BAIXO NÃO SOFREU NENHUM DANO COM AS EXPLOSÕES, SOMENTE DO O IMÓVEL DO AUTOR. EM SE TRATANDO DE DANOS CAUSADOS PELA REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, A RESPONSABILIDADE É OBJETIVA, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE, QUE NO CASO DOS AUTOS É A CONCESSIONÁRIA, E O DANO (ART. 37, §6º, DA CF). OCORRE QUE O RECORRENTE NÃO COMPROU DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA REQUERIDA E OS DANOS AO IMÓVEL, POIS SE OS DANOS FORAM CAUSADOS PELAS EXPLOSÕES, ESPERAVA-SE QUE O IMÓVEL DO ANDAR DE BAIXO TAMBÉM APRESENTASSE DANOS, JÁ QUE AMBOS ESTÃO NO MESMO LOCAL. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(6).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA, CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO QUE ARBITRO EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.